Tribunal: STF
Processo: RE 275740
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO NÃO
SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
É condição de êxito do agravo
regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Não supre
 esse pressuposto a prática de simplesmente reprisar a tese recursal
 rejeitada. Incidência da Súmula 284/STF.
Agravo regimental não
provido.